Tribunal: TJSP
Processo: 1014989-16.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade – Seguro – Abusividade – Venda casada caracterizada – Tarifa de cadastro, serviços de terceiro e avaliação do bem – Inovação recursal inadmissível – Repetição do indébito – Cabimento, observando-se a necessidade de recálculo do IOF levando-se em conta a exclusão do valor daquela tarifa – Recurso parcialmente

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade – Seguro – Abusividade – Venda casada caracterizada – Tarifa de cadastro, serviços de terceiro e avaliação do bem – Inovação recursal inadmissível – Repetição do indébito – Cabimento, observando-se a necessidade de recálculo do IOF levando-se em conta a exclusão do valor daquela tarifa – Recurso parcialmente provido.*